Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704310-40.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LARISSE DE SOUZA FERREIRA APELADO: MAYSA VICTORIA DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação, a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso interposto (ID 6631639). Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar acerca da preliminar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador